Tribunal: TJSP
Processo: 0008965-85.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Acidentária – Embargos declaratórios – Decisão embargada proferida em sede de juízo de retratação – Acórdão que se limitou a apreciar a questão devolvida pela Presidência da Seção de Direito Público, no caso, o Tema no 862/STJ – Matéria atinente à correção monetária não suscitada no recurso especial do obreiro – Omissão inexistente – Embargos rejeitados.

Rejeito os embargos de

Ementa:
Acidentária – Embargos declaratórios – Decisão embargada proferida em sede de juízo de retratação – Acórdão que se limitou a apreciar a questão devolvida pela Presidência da Seção de Direito Público, no caso, o Tema no 862/STJ – Matéria atinente à correção monetária não suscitada no recurso especial do obreiro – Omissão inexistente – Embargos rejeitados.

Rejeito os embargos de declaração.